Tribunal: STF
Processo: RHC 206562
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Javier Alejandro Silva Mora contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 680.924/CE (documentos eletrônicos 22-23).



    A recorrente alega, em síntese, que



    “[o] paciente foi preso em flagrante delito no dia 08 de janeiro de 2019 pela suposta prática, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, prisão esta convertida em preventiva à revelia de designação de audiência de custódia. 



    Foi denunciado e condenado pelos tenazes acima mencionados, onde na sentença datada de 18 de agosto de 2020 foi condenado a pena total de 12 anos de reclusão. 



    O paciente apelou em 25 de agosto de 2020, onde a 3ª Câmara Criminal deu parcial provimento ao apelo […].



    […]



    Opostos embargos de declaração acerca da nulidade desde o flagrante ante a violação de domicílio, estes foram improvidos. 



    Diante da negativa de reconhecimento da nulidade de ordem pública em razão da violação de domicílio, questão inclusive ventilada nos autos, foi impetrado Habeas Corpus perante o STJ, ao fito de trancamento da ação penal, o qual foi rejeitado […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1). 



    Alega, ainda, que



    “[n]o caso em tela, cumpre destacar que a ação inicial do flagrante foi através da violação de domicílio, onde os policiais militares sustentam que foi autorizado o ingresso na casa, mas é algo que jamais poderá ser crível na falta de assinatura pelo morador ou filmagem da ação.



    […]



    Bom se frisar, que em todas as situações, ainda que o réu tivesse sido flagrado com drogas ao ser abordado, antes da Polícia Militar ter ingressado no imóvel, bom se frisar o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, onde mesmo nesta situação não estaria autorizado o ingresso no imóvel sem mandado judicial:



    ‘[...]’



    Malgrado o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não tenha analisado a questão, o que ensejou no não conhecimento do presente writ, cumpre frisar que na presente ação, não substitui nem tem como requisitos os do Recurso Especial, de forma que exigir prequestionamento é apequenar a grandeza do uso de habeas corpus, mormente quando notória a ilegalidade no caso concreto e se cuidar de matéria de ordem pública” (págs. 3-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final requer:



    “a concessão da ordem impetrada para, em caráter liminar, conceder a liberdade ao paciente, mediante alvará de soltura, colhendo-se em seguida as informações da autoridade coatora e oitiva da Subprocuradoria-Geral da República oficiante, com a definitiva concessão da ordem, confirmando ao final a liminar em cassar o decreto prisional, bem como trancar a ação penal ante a ilicitude da colheita das provas desde o flagrante” (pág. 10 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório suficiente. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    . 



    Cumpre registrar que esta Suprema Corte possui pacífico entendimento no sentido de que o trancamento de ação penal configura medida reservada a hipóteses excepcionais, como “a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 91.603/DF, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    Vale salientar, ainda, que o trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus, somente é viável diante de indiscutível ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. Com esse entendimento, anoto os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Transcrevo, por oportuno a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A tese acerca da condenação do paciente ter se baseado em prova obtida ilicitamente, pois as drogas e a arma de fogo teriam sido localizadas e apreendidas por meio de busca domiciliar não autorizada e sem o respectivo mandado judicial, não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, que, inclusive, em sede de julgamento dos embargos de declaração rechaçou a omissão apontada, em razão de tal nulidade sequer ter sido ventilada nas razões recursais do apelo defensivo. Assim sendo, resta indevida a apreciação de referido tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 22).



    O acórdão atacado, por sua vez, ressaltou os aspectos processuais havidos no caso, os quais, a meu ver, são suficientes para afastar as alegações defensivas. Confira-se:



    “Em que pese o esforço da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme consignado no decisum agravado, a tese acerca da condenação do paciente ter se baseado em prova obtida ilicitamente, pois as drogas e a arma de fogo teriam sido localizadas e apreendidas por meio de busca domiciliar não autorizada e sem o respectivo mandado judicial, não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, que, inclusive, em sede de julgamento dos embargos de declaração rechaçou a omissão apontada, em razão de tal nulidade sequer ter sido ventilada nas razões recursais do apelo defensivo. Assim sendo, resta indevida a apreciação de referido tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância” (pág. 2 do documento eletrônico 23).



    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. Transcrevo a ementa:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 



    Conforme se verifica, a decisão combatida não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     Como visto, nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. 



    De outro lado, como bem demonstra o parecer do Paquet estadual, “[o]s policiais, de maneira uníssona, mencionaram que o réu autorizou o ingresso no domicílio. Ao ser interrogado, o acusado também confirmou que concedeu a autorização (fl. 33)” (pág. 11 do documento eletrônico 40)



    Assim, dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias quanto às questões aqui trazidas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que, como visto, e por demais sabido, é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator